Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MAIORES EM PROCESSO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à fixação dos alimentos provisórios a serem prestados em favor dos filhos (maiores de idade).
2. Fatos relevantes. (i) ambos os filhos (parte agravante), atualmente com 20 e 22 anos de idade, estão em fase de formação educacional (universitários) e estão fora do mercado de trabalho; (ii) o genitor, servidor público, aufere rendimentos líquidos que variam entre sete e onze salários-mínimos; (iii) reconhecida a supressão de instância com relação ao pedido de “chamamento ao processo”, pois constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a fixação de obrigação alimentar provisória considerando a maioridade civil dos alimentandos e a fase de formação acadêmica em que se encontram.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação civil prevê que atingida a maioridade não subsiste o poder familiar (CC, art. 1.630). Entretanto, o dever de prestar alimentos aos filhos maiores se funda na solidariedade patrimonial e na assistência familiar, advindas dos laços de parentalidade, com duração suficiente para que o alimentando se desenvolva profissionalmente e consiga prover, por si mesmo, a própria subsistência (CC, arts. 1.694 a 1.696).
5. Ademais, o encerramento do poder familiar não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessário avaliar o binômio necessidade-possibilidade (Súmula 358/STJ).
6. A considerar a necessidade dos alimentos manifestada pelos alimentandos (filhos maiores em formação educacional) e a capacidade econômica do alimentante para contribuir à preparação profissional de seus filhos para o mercado de trabalho, cabível a fixação dos alimentos provisórios em 26% (vinte e seis por cento), sendo 13% (treze por cento) para cada um dos alimentandos, dos rendimentos brutos da parte agravada, abatidos os descontos compulsórios e eventuais verbas de natureza indenizatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630, 1.694 a 1.696; Lei n.o 5.478/1968, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 358/STJ; TJDFT, acórdão 1926905, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 7.10.2024; acórdão 1867075, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 5.6.2024; acórdão 1903171, rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe 16.8.2024; acórdão 1940081, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.11.2024.